Tribunal: CARF
Processo: 10860.900004/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.900004/2011-84
ACÓRDÃO
3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LG ELECTRONICS DE SÃO PAULO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES
DE
INSUMOS
DESONERADAS.
APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA DO RE 592.891.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o
regime da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais
constante do art. 43, § 2o, III, da Constituição Federal, combinada com o
comando do art. 40 do ADCT.
IPI CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA DE CONTROLE
ALTERNATIVO.
O direito ao crédito decorrente de produtos devolvidos está condicionado
às exigências regulamentares previstas no RIPI, entre as quais está a
obrigatoriedade de escrituração do Livro Registro de Controle de Produção
e Estoque. Dispensa-se tal requisito quando o estabelecimento industrial,
ou equiparado a industrial, e o comercial atacadista dispõem de sistema de
controle quantitativo de produtos permitindo a perfeita apuração do
estoque permanente.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1907
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900004/2011-84
2
Paulo Guilherme Déroulède – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Vinicius Guimaraes (substituto[a] integral), Rachel Freixo Chaves, Keli Campos
de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de pedido de ressarcimento de crédito de IPI, relativo ao primeiro trimestre
de 2006, cumulado com declarações de compensação, parcialmente indeferido, em razão da
utilização de crédito indevido por entrada de produtos isentos e por glosas referentes a
devoluções/retornos ou remessas para troca em garantia.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou a regularidade da tomada
de créditos em aquisições isentas da ZFM, em consequência do princípio da nãocumulatividade e
do artigo 40 do ADCT da Constituição Federal e a regularidade da tomada de créditos de
devoluções e retornos.
A 12o Turma da DRJ em Ribeirão Preto julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006 CRÉDITOS.
AQUISIÇÕES DESONERADAS.
O princípio da não-cumulatividade do IPI é implementado por meio da escrita
fiscal, com crédito do valor do imposto efetivamente pago na operação anterior e
débito do valor devido nas operações posteriores.Assim, o direito ao crédito do
IPI condiciona-se a que as aquisições de insumos utilizados no processo de
industrialização tenham sido efetivamente oneradas pelo imposto.
CRÉDITOS. DEVOLUÇÕES OU RETORNOS.
É permitido ao estabelecimento industrial creditar-se do imposto relativo a
produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, desde que mantenha
escrituração e controles que lhe permitam comprovar sua condição de detentor
de tal direito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2005
a 30/06/2005 ATO NORMATIVO.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade de dispositivos que integram a legislação
tributária.
PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE PROVAS ADICIONAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Fl. 1908
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900004/2011-84
3
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
apresentação de provas suplementares, pois o momento propício para a defesa
cabal é o da oferta da peça de defesa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, alegando a decadência nos
termos do §4o do artigo 150 do CTN, regularidade da tomada de créditos em aquisições isentas da
ZFM, em consequência do princípio da não-cumulatividade, a regularidade da tomada de créditos
de devoluções e retornos, a possibilidade de creditamento sobre aquisições de optantes pelo
SIMPLES FEDERAL, a necessidade de incidência da taxa Selic como fator de atualização do crédito a
ser ressarcido e a possibilidade de juntada de provas após a manifestação de inconformidade.
Em 25/04/2019, o julgamento foi convertido em diligência para que a autoridade
fiscal certificasse o registro das devoluções mediante intimação da recorrente para apresentação
dos documentos de mesmo teor dos juntados aos autos e de outros que entender necessários,
inclusive, arquivos digitais, devendo a recorrente prestar os eventuais esclarecimentos quanto ao
significado das palavras em inglês constantes dos relatórios e planilhas e funcionamento dos
campos e colunas discriminados nos referidos.
A autoridade fiscal encerrou a diligência, reconhecendo o crédito relativo a três
notas fiscais de devolução, conforme e-fls. 1879/1880, não reconhecendo os demais créditos em
razão da ausência de apresentação das notas fiscais de devolução emitidas pelos clientes da
recorrente.
Por sua vez, a recorrente afirma que apresentou os documentos aptos a comprovar
a rastreabilidade e o controle alternativo, que apresentou as notas fiscais de devolução, que o
único fundamento para a glosa do crédito foi de que o controle alternativo estava escrito em
língua inglesa, que há diversas decisões favoráveis à recorrente em processos idênticos ao
presente caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Deroulede, Relator.
A recorrente tomou ciência do Acórdão de Manifestação de Inconformidade, por
decurso de prazo, em 24/05/2014 e interpôs a peça recursal em 11/06/2014, sendo, portanto,
tempestiva.
Da alegação de decadência
A recorrente arguiu a ocorrência de decadência prevista no artigo 150, §4o do CTN,
em relação à glosa de créditos do período de 01/01/2006 a 31/03/2006, uma vez que a recorrente
Fl. 1909
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900004/2011-84
4
fora notificada em 18/04/2011 do despacho que indeferiu, parcialmente, seu pedido de
ressarcimento.
O entendimento da recorrente está equivocado. O referido artigo 150 trata de
prazo decadencial para constituição de crédito tributário, o que não é o caso do presente
processo, que trata de pedido de ressarcimento. A glosa repercute na apuração do IPI quando o
contribuinte o utiliza para dedução de débitos, gerando saldos devedores de IPI, estes sim sujeitos
ao prazo decadencial para a constituição do crédito tributário.
Porém, não há prazo para se efetivar a apuração da liquidez e certeza de
ressarcimento de créditos tributários, mas sim prazo decadencial para constituir eventual saldo
devedor de IPI, previsto nos artigos 150, §4o ou 173 do CTN ou prazo de homologação tácita de
declaração de compensação, previsto no artigo 74 da Lei no 9.430/96. Tais prazos se referem ao
débito do tributo e não a créditos objeto de pedidos de ressarcimento.
Para tais, exige-se a liquidez e certeza, posto que créditos nulos ou inexistentes não
se convalidam com o decurso de prazo, em vista da indisponibilidade do erário público.
Neste sentido, o Acórdão no 3302-003.346, cuja ementa parcial, transcrevo:
DECADÊNCIA. GLOSA DE CRÉDITOS DE IPI. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 150,
§4o E 173 DO CTN.
Os prazos decadenciais previstos nos artigos 150, §4o e 173 do CTN se referem ao
direito de constituir o crédito tributário e não de glosar o crédito de IPI
escriturado.
Portanto, afasto a prejudicial arguida.
Do registro de créditos de IPI sobre devoluções
Inicialmente, a recorrente alegou alteração de critério jurídico, vedado pelo artigo
146 do CTN por ter desviado o foco da discussão sobre o fato de os controles apresentados
estarem em língua inglesa, para o suposto não cumprimento dos elementos constantes do Livro
Modelo 3. Além disso, o acórdão não delimitou especificamente quais elementos não foram
cumpridos.
A meu ver, a decisão da DRJ manteve o fundamento da impossibilidade de
apresentação do livro em língua inglesa, mas acrescentou que, caso fosse superada tal questão,
ainda assim, os documentos apresentados não conteriam os elementos necessários à apuração do
estoque permanente e do fluxo das mercadorias, o que é uma implicação lógica de quando se
supera alguma questão formal. A superação da escrita em inglês somente seria possível se,
materialmente, o controle pudesse ser considerado hábil a substituir o Livro Registro de Controle
da Produção e do Estoque, o que não foi considerado pela autoridade julgadora, ao valorar os
documentos apresentados.
Quanto à falta de especificação, também sem razão a recorrente, pois a autoridade
julgadora enumerou os elementos do artigo 384 do antigo RIPI/2002 que deveriam estar
Fl. 1910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900004/2011-84
5
reproduzidos no controle apresentado. Caberia, simplesmente, à recorrente, contrapor os
elementos, um a um, demonstrando que o controle alternativo os continha.
No mérito, a recorrente pugnou que a falta de escrituração do Livro Modelo 3 não
acarreta, por si só, a impossibilidade de tomada de créditos, se o Livro Registro de Entradas estiver
regularmente escriturado e houver outros elementos capazes de provar a reintegração dos
produtos ao estoque.
A possibilidade de tomada de créditos por devoluções ou retorno estava prevista no
artigo 301 da Lei no 4.502/64, e estava regulamentada pelo Decreto no 4.544/2002 (RIPI/2002),
vigente à época dos fatos, nos seguintes artigos:
Art. 167. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução
ou retorno, total ou parcial.
[...]Art. 169. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento
das seguintes exigências ( Lei no 4.502, de 1964, art. 27, § 4o):
I - pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da
operação constante do documento originário, bem assim indicando o imposto
relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução; e II ­ pelo
estabelecimento que receber o produto em devolução:
a) menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus
arquivos; b) escrituração das notas fiscais recebidas, nos livros Registro de
Entradas e Registro de Controle da Produção e do Estoque ou em sistema
equivalente nos termos do art. 388; e c) prova, pelos registros contábeis e demais
elementos de sua escrita, do ressarcimento do valor dos produtos devolvidos,
mediante crédito ou restituição do mesmo, ou substituição do produto, salvo se a
operação tiver sido feita a título gratuito.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica à volta do produto,
pertencente a terceiros, ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
exclusivamente para conserto.
[...]Art. 172. Na hipótese de retomo de produtos, deverá o remetente, para
creditar-se do imposto, escriturá-lo nos livros Registro de Entradas e Registro de
Controle da Produção e do Estoque ou em sistema equivalente nos termos do
art. 388, com base na nota fiscal, emitida na entrada dos produtos, a qual fará
referência aos dados da nota fiscal originária.
As disposições regulamentares são claras ao exigir a escrituração no Livro Registro e
Controle da Produção e Estoque, como forma de garantir a reincorporação dos produtos ao
estoque e nova tributação quando de eventual nova saída. Tal livro deve conter os seguintes
elementos:
Fl. 1911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900004/2011-84
6
Art. 383. O livro Registro de Controle da Produção e do Estoque, modelo 3,
destina-se ao controle quantitativo da produção e do estoque de mercadorias e,
também, ao fornecimento de dados para preenchimento do documento de
prestação de informações à repartição fiscal.
§ 1o Serão escriturados no livro os documentos fiscais relativos às entradas e
saídas de mercadorias, bem como os documentos de uso interno, referentes à sua
movimentação no estabelecimento.
§ 2o Não serão objeto de escrituração as entradas de produtos destinados ao
ativo fixo ou ao uso do próprio estabelecimento.
§ 3o Os registros serão feitos operação a operação, devendo ser utilizada uma
folha para cada espécie, marca, tipo e modelo de produtos.
§ 4o A SRF, quando se tratar de produtos com a mesma classificação fiscal na TIPI,
poderá autorizar o estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial, a
agrupá-los numa mesma folha.
Art. 384. Os registros serão feitos da seguinte forma:
I - no quadro "Produto": identificação do produto; II ­ no quadro "Unidade":
especificação da unidade (quilograma, litro etc.); III ­ no quadro "Classificação
Fiscal": indicação do código da TIPI e da alíquota do imposto; IV ­ nas colunas sob
o título "Documento": espécie e série, se houver, do respectivo documento fiscal
ou documento de uso interno do estabelecimento, correspondente a cada
operação; V ­ nas colunas sob o título "Lançamento": número e folha do livro
Registro de Entradas ou Registro de Saídas, em que o documento fiscal tenha sido
registrado, bem como a respectiva codificação contábil e fiscal, quando for o caso;
VI - nas colunas sob o título "Entradas":
a) coluna "Produção - No Próprio Estabelecimento": quantidade do produto
industrializado no próprio estabelecimento;
b) coluna "Produção - Em Outro Estabelecimento": quantidade do produto
industrializado em outro estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, com
MP, PI e ME , anteriormente remetidos para esse fim;
c) coluna "Diversas": quantidade de MP, PI e ME , produtos em fase de fabricação
e produtos acabados, não compreendidos nas alíneas a e b, inclusive os recebidos
de outros estabelecimentos da mesma firma ou de terceiros, para industrialização
e posterior retorno, consignando-se o fato, nesta última hipótese, na coluna
"Observações";
d) coluna "Valor": base de cálculo do imposto, quando a entrada dos produtos
originar crédito do tributo; se a entrada não gerar crédito ou quando se tratar de
isenção, imunidade ou não-incidência, será registrado o valor total atribuído aos
produtos; e e) coluna "IPI":
valor do imposto creditado; VII ­ nas colunas sob o título "Saídas":
Fl. 1912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900004/2011-84
7
a) coluna "Produção - No Próprio Estabelecimento": em se tratando de MP, PI e
ME , a quantidade remetida do almoxarifado para o setor de fabricação, para
industrialização do próprio estabelecimento; no caso de produto acabado, a
quantidade saída, a qualquer título, de produto industrializado do próprio
estabelecimento; b) coluna "Produção ­ Em Outro Estabelecimento": em se
tratando de MP, PI e ME , a quantidade saída para industrialização em outro
estabelecimento da mesma firma ou de terceiros, quando o produto
industrializado deva ser remetido ao estabelecimento remetente daquelas MP, PI
e ME; em se tratando de produto acabado, a quantidade saída, a qualquer título,
de produto industrializado em estabelecimentos de terceiros; c) coluna
"Diversas": quantidade de produtos saídos, a qualquer título, não compreendidos
nas alíneas a e b; d) coluna "Valor": base de cálculo do imposto; se a saída estiver
amparada por isenção, imunidade ou não-incidência, será registrado o valor total
atribuído aos produtos; e e) coluna "IPI": valor do imposto, quando devido; VIII ­
na coluna "Estoque": quantidade em estoque após cada registro de entrada ou de
saída; e IX ­ na coluna "Observações": anotações diversas.
§ 1o Quando se tratar de industrialização no próprio estabelecimento, será
dispensada a indicação dos valores relativos às operações indicadas na alínea a,
do inciso VI, e na primeira parte da alínea a, do inciso VII.
§ 2o No último dia de cada mês serão somados as quantidades e valores
constantes das colunas "Entradas" e "Saídas", apurando-se o saldo das
quantidades em estoque, que será transportado para o mês seguinte.
Eventualmente, o contribuinte pode substituir o Livro Registro e Controle da
Produção e Estoque por fichas, as quais, entretanto, devem obedecer ao disposto no artigo 385 do
referido regulamento:
Art. 385. O livro poderá, a critério da autoridade competente do Fisco Estadual,
ser substituído por fichas:
I ­ impressas com os mesmos elementos do livro substituído; II ­ numeradas
tipograficamente, de um a novecentos e noventa e nove mil, novecentos e
noventa e nove; e III ­ prévia e unitariamente autenticadas pelo Fisco Estadual ou
pela Junta Comercial.
Parágrafo único. Deverá ainda ser visada, pela repartição do Fisco Estadual, ou
pela Junta Comercial, ficha-índice, na qual, observada a ordem numérica
crescente, será registrada a utilização de cada ficha.
Há, ainda, a possibilidade de efetuar controle alternativo, nos termos do artigo 388
do mesmo regulamento:
Controle Alternativo Art. 388. O estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, e o comercial atacadista, que possuir controle quantitativo de produtos
que permita perfeita apuração do estoque permanente, poderá optar pela
Fl. 1913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900004/2011-84
8
utilização desse controle, em substituição ao livro Registro de Controle da
Produção e do Estoque, observado o seguinte:
I - o estabelecimento fica obrigado a apresentar, quando solicitado, aos Fiscos
Federal e Estadual, o controle substitutivo; II ­ para a obtenção de dados
destinados ao preenchimento do documento de prestação de informações, o
estabelecimento industrial, ou a ele equiparado, poderá adaptar, aos seus
modelos, colunas para indicação do valor do produto e do imposto, tanto na
entrada quanto na saída; e III ­ o formulário adotado fica dispensado de prévia
autenticação.
Destarte, há três possibilidades de o contribuinte comprovar o creditamento das
devoluções ou retornos, com o objetivo de garantir a reincorporação aos estoques: apresentando
o Livro Registro e Controle da Produção e Estoque, nos termos dos artigos 383, 384 e 387 do
RIPI/2002, ou fichas equivalentes, nos termos do artigo 385, ou controle alternativo, nos termos
do artigo 388 do regulamento.
Diferentemente do processo 10860.900282/2010-51, no qual a fiscalização afirmou
não ter sido apresentado o sistema de controle alternativo equivalente ao Livro Modelo 3, aqui, a
fiscalização desconsiderou a idoneidade do controle apresentado, por estar no idioma inglês:
"Ora, como o registro que garantiria a lisura para tais comprovações está em
idioma estrangeiro, ou seja, absolutamente inidôneo para garantir a legitimidade
de tais créditos, justifica-se a retirada dos valores em menção da escrita de LG."
Diante disso, foram glosados as devoluções e retornos registrados nos CFOPs
1.201/2.201/1.202/2.202/1.949/2.949/1.913/1.914/2.914.
O
demonstrativo
em
inglês
desconsiderado foi o "Inventory Evaluation List", às e-fls. 14/17.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente apresentou conjunto de
documentos exemplificando operação de saída e de devolução. Para comprovar a devolução,
juntou nota fiscal de devolução, Livro Registro de Entradas, tela do registro no sistema de
estoques, planilha de apuração dos custos de vendas, planilha de movimentação de inventário,
identificando saldo inicial, compras, vendas e saldo final.
Já em recurso voluntário, reapresentou os documentos, juntando telas mais
detalhadas do Sistema M Sys, os Livros Registros de Entradas e Saídas, as notas ficais de saídas e
entradas, a planilha movimentação de estoques, chamada de Livro Kardex, tela do sistema M Sys
de controle do tipo de produto, tela do controle de estoque de matéria-prima - Warehouse.
Deflui-se das alegações feitas e dos documentos acostados, que a recorrente não
possui a escrituração do Livro Registro e Controle da Produção e Estoque de que tratava o artigo
383 do RIPI/2002, nem de fichas substitutivas, de que tratava o artigo 385, mas sim de alegado
controle alternativo de que tratava o artigo 388, hábil à apuração do estoque permanente.
Verifica-se que, embora a legislação pátria exija a utilização do idioma português
em livros e documentos (Lei 13.105/15, art. 192, Lei 10.406/2002, art. 224, Decreto no
Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900004/2011-84
9
13.609/1943, art. 18), parte dos documentos juntados aos autos está em português, como a
apuração do custo de vendas, a movimentação de devolução de venda, a movimentação de
inventário, os quais contêm, em alguns títulos de colunas, palavras em inglês, que não trazem
maiores dificuldades de compreensão quanto ao seu significado. Mesmo o documento
relacionado pela fiscalização como inindôneo - Inventory Evaluation List - contém palavras em
inglês (brand, product, model, sulfix, quantity, begining, unit price, amount, sales cost, ending) que
representam títulos de colunas, que poderiam ser facilmente solicitadas a tradução ou o
significado à recorrente, caso gerassem alguma dúvida.
Percebe-se que tal documento é planilha de controle de estoques, com saldo inicial,
compras, vendas, outros (entrada/saída) e saldo final. Em princípio, tais documentos poderiam ser
hábeis à apuração do estoque permanente, como exige o artigo 388.
O registro permanente do estoque foi abordado, inclusive, no Parecer Normativo
CST no 6/1979, apreciando o disposto no artigo 14 do Decreto-lei no 1.598/1977, que assim
dispõe:
Art 14 - O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas utilizadas será
determinado com base em registro permanente de estoques ou no valor dos
estoques existentes, de acordo com o livro de inventário, no fim do período.
§ 1o - O contribuinte que mantiver sistema de contabilidade de custo integrado e
coordenado com o restante da escrituração poderá utilizar os custos apurados
para avaliação dos estoques de produtos em fabricação e acabados.
§ 2° O valor dos bens existentes no encerramento do período poderá ser o custo
médio ou o dos bens adquiridos ou produzidos mais recentemente, admitida,
ainda a avaliação com base no preço de venda, subtraída a margem de lucro.
(Redação dada pela Lei no 8.541, de 1992)
§ 3o - Se a escrituração do contribuinte não satisfizer às condições do § 1o, os
estoques deverão ser avaliados:
a) os de materiais em processamento, por uma vez e meia o maior custo das
matérias-primas adquiridas no período-base, ou em 80% do valor dos
produtos acabados, determinado de acordo com a alínea b ;
b) b) os dos produtos acabados, em 70% do maior preço de venda no
período-base
§ 4o -
Os estoques de produtos agrícolas, animais e extrativos poderão ser avaliados
aos preços correntes de mercado, conforme as práticas usuais em cada tipo de
atividade.
§ 5o -
Na avaliação de estoques não serão admitidas deduções de valor por depreciaç
ões estimadas ou mediante provisões para oscilação de preços, nem a man
utenção de estoques "básicos" ou "normais" a preços constantes ou nominais
.
§ 6o -
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900004/2011-84
10
O custo de aquisição ou produção dos bens existentes na data do balanço dever
á ser ajustado, mediante provisão ao valor de mercado, se este for menor.
Referido parecer dispõe sobre a apuração dos estoques de matérias-primas, bens
de revenda, produtos em elaboração e produtos acabados, nos seguintes termos:
2. Mercadorias, Matérias-primas. Bens de revenda ou ingredientes de produção,
adquiridos de terceiros, devem ser avaliados, por força do § 2o do art. 14, pelo
custo médio ou aos preços das aquisições mais recentes.
2.1 - A avaliação a custo médio, embora não prevista na legislação anterior ao DL
1598, tem sido admitida desde há muito pela administração tributária. Consiste
em avaliar o estoque a custo médio de aquisição, apurado em cada estrada de
mercadorias ou matéria prima, ponderado pelas quantidades adicionadas e pelas
anteriormente existentes; à guisa de exemplo, suponhamos tenha ocorrido a
seguinte movimentação de determinado item:
[...]Observe-se que cada entrada (a preço unitário diferente do preço médio
anterior) modifica o preço médio; e que cada saída, conquanto mantenha
inalterado o preço médio, altera o fator de ponde ração, e assim o preço médio
que for calculado na entrada seguinte. Todavia não é incompatível com o método
— e portanto aceitável do ponto de vista fiscal — que as saídas sejam registradas
unicamente no fim de cada mês, desde que avaliadas ao preço médio que, sem
considerar o lançamento de baixa, se verificar naquele mês.
2.2 - Se, ao invés de adotado o custo médio, fosse considerado o custo das
aquisições mais recentes (método contábil denominado PEPS, abreviatura de "o
primeiro a entrar é o primeiro a sair"), o registro permanente de estoques
mostraria, para os mesmos dados:
[...]2.3 - O registro permanente de estoques pode ser feito em livro, em fichas ou
em formulários contínuos emitidos por sistema de processamento. Seus saldos,
após feitos ajustamentos de correntes do confronto com a contagem física, são
transpostos anualmente para o livro de inventário; no exemplo, as 10 unidades
em estoque estariam avaliadas por Cr$ 23,76 ou por Cr$ 25,40, conforme o
critério adotado.
2.4 - Pode ocorrer, entretanto, que o contribuinte não possua registro
permanente de estoques. Nesse caso o inventário, no final do exercício, é
definido: em quantidades, por contagem física; em preço, segundo aquele
praticados nas compras mais recentes e constantes de notas fiscais (no caso trivial
em que o estoque é menor que a última compra o preço unitário desta é o
relevante para avaliação); em valor, pela multiplicação de preço por quantidade.
2.5 - Adotados que sejam procedimentos mencionados no subitem 2.1 ou no 2.2,
o custo das mercadorias vendidas, ou das matérias primas utilizadas em
produção, deverá corresponder aos valores lançados durante o exercício nas
colunas "Saída". Entretanto, se o controle de estoque é feito mediante contagem
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900004/2011-84
11
física, como descrito em 2.4, o custo das mercadorias vendidas ou das
matérias-primas utilizadas é obtido pela expressão:
CV = EI + compras no exercício – EF, onde EI e EF significam os valores
inventariados conforme subitem 2.4, respectivamente no início e no
encerramento do período-base.
3. Produtos, Produtos em Elaboração. Quando a pessoa jurídica desenvolve
atividade industrial coloca-se o problema de avaliar seus produtos em processo
de fabricação. Também de avaliação dos produtos acabados, não apenas para
adequada avaliação daqueles mantidos em estoque como para apuração do lucro
obtido pela venda dos existentes em estoque no início do exercício e dos
produzidos e vendidos no mesmo ano. Neste caso duas situações são possíveis:
I - caso do contribuinte que mantém sistema de contabilidade de custo integrado
e coordenado com o restante da escrituração: será ele utilizado para avaliação
dos produtos, ter minados e em andamento; II ­ caso do contribuinte que não
mantém sistema de contabilidade de custos, ou o sistema mantido não possui os
atributos mencionados no inciso anterior: os produtos em elaboração e os
acabados terão seus valores arbitrados de acordo com o § 3o do art. 14 do DL
1598/77.
3.1 - Embora o livro Diário deva ser escriturado diariamente (e não é por outra
razão que tem o nome que tem), constitui prática reiterada da autoridade
administrativa tributária aceitar partida mensal. A partida mensal compreende
lançamento, feito de uma só vez ao fim de cada mês, de operações da mesma
natureza desdobradas em livros ou registros auxiliares, ou discriminadas pelos
dias de ocorrência no lançamento único que as compreende. Os lançamentos de
custos não fogem ã regra: podem ser feitos mensalmente ou em períodos
menores, desde que apoiados em comprovantes e demonstrativos adequados.
3.2 - O Decreto-lei no 1.598/77 fez clara opção pelo custeio por absorção. Sendo
assim, as matérias-primas são avaliadas a custo de aquisição (cf. subitens 2.1 e
2.2); os produtos em elaboração receberão contabilmente carga pelas
matérias-primas aplicadas e pelos demais elementos formadores de custo (vd.
lista, não exaustiva, no parágrafo 1o do art. 13 do DL 1.598); a conta de estoque
de produtos acabados, eventualmente desdobrada em subcontas, será debitada
pelo total dos custos incorridos em produtos acabados no exercício.
3.3 - Do exposto se conclui, também, que a avaliação de estoque baseada em
contagem anual (subitem 2.4) ê incompatível com um sistema integrado de
custos. Este pressupõe a existência de controle escriturai permanente de
estoques 3.4 - O elenco de elementos integrativos do custo (§ 1o do art. 13 do DL
1.598/77) afasta a possibilidade de adoção de outro critério que não o de
absorção total, conforme definido no subitem 3.2.
3.5 - No caso em que a empresa apure custos com base em padrões
pré-estabelecidos (custo-padrão), como instrumento de controle de gestão,
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900004/2011-84
12
deverá cuidar no sentido de que o padrão incorpore todos os elementos
constitutivos atrás referidos, e que a avaliação final dos estoques (imputação dos
padrões mais ou menos as variações de custos) não discrepe da que seria obtida
com o emprego do custo real.
Particularmente, a distribuição das variações entre os produtos (em processo e
acabados) em estoque e o custo dos produtos vendidos deve ser feito a intervalos
não superiores a três meses ou em intervalo de maior duração, desde que não
excedido qualquer um dos prazos seguintes: (1) o exercício social; (2) o ciclo usual
de produção, entendido como tal o tempo normalmente despendido no processo
industrial do produto avaliando. Essas variações, aliás, haverão que ser
identificadas a nível de item final de estoque, para permitir verificação do critério
de neutralidade do sistema adotado de custos sobre a valoração dos inventários.
Deflui-se que o registro permanente de estoques permite a cada operação de
entrada ou saída ser conhecido o valor do estoque final, pela adoção dos métodos de avaliação de
estoques (PEPS, UEPS ou custo médio) e os documentos acostados pela recorrente permitem o
controle permanente dos estoques. Este mesmo controle alternativo fora objeto de análise por
este Conselho nos Acórdãos no 3201-001.767 e 3401-003.877, ambos da própria recorrente,
relativos aos períodos de 01/10/2006 a 31/12/2006 e 01/10/2007 a 31/12/2007, respectivamente,
cujas ementas assim dispuseram:
Ac. 3201-001.767:
IPI CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA DE CONTROLE
ALTERNATIVO.O direito ao crédito decorrente de produtos devolvidos está
condicionado às exigências regulamentares previstas no RIPI, entre as quais está a
obrigatoriedade de escrituração do Livro Registro de Controle de Produção e
Estoque.Dispensa-se tal requisito quando o estabelecimento industrial, ou
equiparado a industrial, e o comercial atacadista dispõem de sistema de controle
quantitativo de produtos permitindo a perfeita apuração do estoque permanente
Ac. 3401-003.877:
SISTEMA EQUIVALENTE AO REGISTRO DE ENTRADAS E REGISTRO DE CONTROLE
DA PRODUÇÃO E DO ESTOQUE.
ARTIGO 388 DO RIPI/2002. LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLESA).
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO À PERFEITA APURAÇÃO DO ESTOQUE
PERMANENTE.
Pela própria natureza do sistema de controle alternativo de estoque de que trata
do artigo 388 do Regulamento do IPI de 2002, as informações mais importantes a
serem lidas e examinadas pelo auditor fiscal são relativas a números (código da
TIPI, alíquota do imposto, quantidade etc) ou palavras cujo idioma é indiferente
(identificação do produto, especificação da unidade como quilograma, litro, etc),
sendo certo que as palavras em língua estrangeira devem aparecer intitulando
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900004/2011-84
13
quadros e colunas, de forma repetitiva, o que, em princípio, não se traduz em
dificuldade de compreensão e de fiscalizar os dados nela contidos.
Não merece prosperar a acusação genérica de que o sistema de controle
alternativo utilizado pelo contribuinte não é adequado e hábil ao controle de
mercadorias, em razão de adotar língua estrangeira, devendo haver
demonstração concreta de dificuldades na fiscalização.
A realização da diligência confirmou que o controle alternativo era hábil a apurar o
estoque permanente, tendo a autoridade fiscal reconhecido o crédito relativamente a três notas
fiscais de devolução (e-fls. 1879), o que denota que o controle alternativo foi suficiente para
verificar o crédito dessas três notas. Já os demais créditos não foram reconhecidos, não em
virtude da inidoneidade do controle, mas porque as notas fiscais de devolução, emitidas pelo
estabelecimento devolvedor, não foram apresentadas.
Contudo, compulsando o Relatório Fiscal que embasou a glosa dos créditos,
verifica-se que logo no início do relatório, a autoridade fiscal menciona que “Todas as notas Fiscais
e demais documentos de LG foram por ela fornecidos.”, e-fl. 5:
“Antes, porém, alguns esclarecimentos.
Todas as cópias de Notas fiscais e demais documentos de LG foram por ela
fornecidos.
[...]”
Assim, aparentemente, não houve problema na apresentação das notas fiscais que
embasaram o creditamento, à época do procedimento fiscal, mas sim apenas na idoneidade do
controle apresentado, tendo sido considerado inábil para a garantir a legitimidade de tais créditos.
Agora, em diligência, outra autoridade fiscal conseguiu verificar a legitimidade do
creditamento de três notas fiscais, indicando que o controle é hábil. Então, o fundamento utilizado
para glosar o crédito (inidoneidade do controle) foi superado e o fundamento utilizado na
diligência para manter parte da glosa (não apresentação das notas fiscais de devolução) é
contraditório à própria informação fiscal da época do procedimento, que reconhecera a
apresentação das notas fiscais de creditamento.
Concluo, então, que o controle alternativo de que tratava o artigo 388 do RIPI/2002
era hábil a apurar o crédito decorrente de devolução.
Da tomada de créditos em aquisições isentas da ZFM
A recorrente aduz que utiliza diversos insumos adquiridos da ZFM, com isenção de
IPI prevista no Decreto-lei no 288/67. Alega direito ao creditamento em razão do princípio da não-
cumulatividade do IPI e por força do artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da CF/88.
A possibilidade de creditamento de IPI sobre aquisições isentas oriundas da ZFM
restou decidida pelo STF no RE 592.891/SP (tema 322), cuja tese é a seguinte:
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900004/2011-84
14
“Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.”
No caso presente, a recorrente adquiriu insumos isentos nos termos do Decreto-lei
no 288/67, conforme nota fiscal exemplificativa da e-fl. 20.
O artigo 9o do Decreto-lei no 288/67 dispõe que:
Art. 7° Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, salvo os bens de
informática e os veículos automóveis, tratores e outros veículos terrestres, suas
partes e peças, excluídos os das posições 8711 a 8714 da Tarifa Aduaneira do
Brasil (TAB), e respectivas partes e peças, quando dela saírem para qualquer
ponto do Território Nacional, estarão sujeitos à exigibilidade do Imposto sobre
Importação relativo a matérias-primas, produtos intermediários, materiais
secundários e de embalagem, componentes e outros insumos de origem
estrangeira neles empregados, calculado o tributo mediante coeficiente de
redução de sua alíquota ad valorem, na conformidade do § 1° deste artigo, desde
que atendam nível de industrialização local compatível com processo produtivo
básico para produtos compreendidos na mesma posição e subposição da Tarifa
Aduaneira do Brasil (TAB).
[...]
Art. 9° Estão isentas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) todas as
mercadorias produzidas na Zona Franca de Manaus, quer se destinem ao seu
consumo interno, quer à comercialização em qualquer ponto do Território
Nacional. (Redação dada pela Lei no 8.387, de 30.12.91)
§ 1° A isenção de que trata este artigo, no que respeita aos produtos
industrializados na Zona Franca de Manaus que devam ser internados em outras
regiões do País, ficará condicionada à observância dos requisitos estabelecidos no
art. 7° deste decreto-lei.
O artigo 9o acima transcrito é a matriz legal do artigo 81 do RIPI/2010, a seguir
transcrito:
Art. 81. São isentos do imposto (Decreto-Lei n o 288, de 28 de fevereiro de 1967,
art. 9 o , e Lei n o 8.387, de 1991, art. 1 o ):
[...]
II - os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus, por estabelecimentos
com projetos aprovados pelo Conselho de Administração da Superintendência da
Zona Franca de Manaus - SUFRAMA, que não sejam industrializados pelas
modalidades de acondicionamento ou reacondicionamento, destinados à
comercialização em qualquer outro ponto do território nacional, excluídos as
armas e munições, fumo, bebidas alcoólicas e automóveis de passageiros e
produtos de perfumaria ou de toucador, preparados ou preparações cosméticas,
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.639 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10860.900004/2011-84
15
salvo quanto a estes (Posições 33.03 a 33.07 da TIPI) se produzidos com utilização
de matérias-primas da fauna e flora regionais, em conformidade com processo
produtivo básico; e
No caso, a isenção prevista no artigo 9o do Decreto-lei no 288/67 gera o crédito das
aquisições de insumos, nos termos do RE 592.891, de observância obrigatória pelos conselheiros
do CARF, conforme artigo 99 do Anexo do RICARF.
Diante do exposto, voto para afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, para
dar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
PAULO GUILHERME DEROULEDE

Fl. 1921
DF CARF MF
Original